Tribunal: STJ
Processo: 5022326-08.2022.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2754988 - SP(2024/0363017-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: FOUNDEVER DO BRASIL SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADO
: LEONARDO BRIGANTI - SP165367
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/03/2026
25/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55392218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:22:10
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 38c5aff7-3b9d-429c-92bf-4a39eb52366d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2754988 - SP(2024/0363017-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: FOUNDEVER DO BRASIL SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADO
: LEONARDO BRIGANTI - SP165367
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
FOUNDEVER DO BRASIL SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA contra a decisão que
conheceu do agravo para negar seguimento ao recurso especial, com base nos
seguintes fundamentos: (i) não cabimento do agravo contra a parte da decisão que
negou seguimento ao recurso especial com fundamento no
I, "b", do CPC; e
art. 1.030,
(ii) inexistência de negativa de prestação jurisdicional.
A parte agravante insiste na violação aos arts. 11, 489, II, e 1.022, II, do
CPC, aduzindo que o Tribunal de origem deixou de se manifestar sobre questões
essenciais ao deslinde da controvérsia,
(fl. 636):
in verbis

Nesse sentido, ficou sem apreciação o ponto de omissão essencial para
a efetiva solução do feito, em especial a ausência de apreciação dos
argumentos pela violação aos princípios da isonomia (art. 150, inciso II,
da CF) e da capacidade contributiva (art. 145, § 1a,da
), uma vez
CF/88
que os créditos originários de pagamentos indevidos ou a maior que
devidos, realizáveis imediatamente após a ocorrência do período de
apuração e o respectivo pagamento, não podem ser equiparados a
Documento eletrônico VDA54993590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:47
Código de Controle do Documento: 34d43694-8733-4f08-8a73-d8ccf42a1ad4

crédito que, para serem devidamente reconhecidos (exigíveis e
líquidos) como créditos e passíveis de compensação tiveram que
enfrentar a resistência da autoridade coatora e aguardar o curso regular
de uma demanda judicial até a ulterior de certificação de trânsito em
julgado.
De igual modo, deixou de se manifestar em relação às violações ao
disposto no
-A do CTN e
da
uma vez que
art. 170
art. 74
Lei n. 9.430/96,
os créditos discutidos judicialmente só se tornaram líquidos e certo após
os respectivos trânsitos em julgado das ações judiciais que
reconheceram os pagamentos indevidos de determinados tributos
federais, assim, a interpretação em conformidade com os preceitos
constitucionais para fins de admitir a compensação cruzada deve ser no
sentido de que se a coisa julgada foi formada posteriormente a entrada
em vigor do e#Social, o “período de apuração” de tal crédito satisfaz o
critério temporal da legislação para viabilizar a compensação entre
tributos federais e contribuições previdenciárias, tendo em vista que tais
créditos só se tornaram líquidos e exigíveis a partir do referido marco
temporal (trânsito em julgado).
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Quanto à alegada violação ao
do
verifica-se que a
art. 1.022
CPC/2015,
Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia,
não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Documento eletrônico VDA54993590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:47
Código de Controle do Documento: 34d43694-8733-4f08-8a73-d8ccf42a1ad4

No caso, o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio de
forma suficientemente ampla e fundamentada, consignando que (fl. 318):
TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
COMPENSAÇÃO
CRUZADA.
IMPOSSIBILIDADE
QUANDO
O
CRÉDITO FOI APURADO ANTES DO E-SOCIAL. VEDAÇÃO LEGAL
(ALÍNEA B, DO INCISO I, § 1o DO ARTIGO 26-A, DA
.
LEI 13.670/2018)
DESPROVIMENTO.
1 - A compensação só poderá ser realizada nas condições e sob as
garantias que a lei determinar. Além disso, é firme a jurisprudência no
sentido de que o contribuinte deve se sujeitar aos limites da
compensação segundo a lei vigente no momento do encontro de
contas.
2 - Em 30.05.2018 foi promulgada a Lei 13.670 que adicionou o
-
art. 26
A à
que instituiu a compensação unificada ou cruzada
Lei 11.457/2007
entre débitos e créditos previdenciários e fazendários, apurados por
meio da utilização do eSocial.
3 - Para a Receita Federal, a chamada compensação cruzada —
pagamento de contribuições previdenciárias com créditos de outros
tributos — é incabível se o crédito foi apurado antes do eSocial e DCTF
Web, sistema que permite ao Fisco acompanhar em tempo real os
recolhimentos ao INSS.
4 - A Lei instituidora da compensação cruzada, veda tal possibilidade de
compensação, consoante o previsto na alínea “b” do inciso I do § 1o do
-A da
incluído pela
5 -
art. 26
Lei no 11.457/2008,
Lei no 13.670/2018.
Apelação desprovida.
E ainda, em sede de julgamento de embargos de declaração, a Corte de
origem assim se manifestou sobre a matéria dos autos (fl. 377):

Nesse passo, verifica-se que o v. acórdão embargado, embora não
tenha se referido expressamente à Solução de Consulta COSIT
foi expresso no sentido de que suas conclusões foram
336/2018,
tomadas com base na lei.
E que tais conclusões levam em consideração que a compensação
cruzada foi introduzida pela Lei 13.670 que adicionou o
-A à
art. 26
e que referida compensação, ou seja, pagamento de
Lei 11.457/2007
contribuições previdenciárias com créditos de outros tributos é incabível
Documento eletrônico VDA54993590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:47
Código de Controle do Documento: 34d43694-8733-4f08-8a73-d8ccf42a1ad4

se o crédito foi apurado antes do eSocial e DCTF Web, sistema que
permite ao Fisco acompanhar em tempo real os recolhimentos ao INSS.
Com efeito, a Lei instituidora da compensação cruzada, veda tal
possibilidade de compensação, consoante o previsto na alínea “b” do
inciso I do § 1o do
-A da
incluído pela
art. 26
Lei no 11.457/2008,
legislação que não teve declarada sua
Lei no 13.670/2018,
inconstitucionalidade, nem padece de ilegalidade.

Portanto, a negativa de prestação jurisdicional não restou configurada.
Ademais, conforme jurisprudência, "não há violação do
do
art. 1.022
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca
CPC/2015
a quo
dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e
do
, apontando as razões de seu convencimento,
CPC/1973
art. 489
CPC/2015)
ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. O
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo
art. 489
CPC/2015
Colendo Superior Tribunal de Justiça, 'sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida' [EDcl no MS
n.
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
21.315/DF,
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
" (AgInt no
8/6/2016,
15/6/2016]
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.417.452/PR,
DJe de
.
4/12/2023,
6/12/2023)
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54993590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:47
Código de Controle do Documento: 34d43694-8733-4f08-8a73-d8ccf42a1ad4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.754.988 / SP
Número Registro: 2024/0363017-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50223260820224036100
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FOUNDEVER DO BRASIL SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADO : LEONARDO BRIGANTI - SP165367
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FOUNDEVER DO BRASIL SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA
ADVOGADO : LEONARDO BRIGANTI - SP165367
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55362189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:58:37
Código de Controle do Documento: 0abecdfd-a85d-434b-8491-8f7626124c17

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55362189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:58:37
Código de Controle do Documento: 0abecdfd-a85d-434b-8491-8f7626124c17